Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. AUSENTES. ERRO MATERIAL. REFERÊNCIA À DATA. RETIFICADA. FUNDAMENTOS MANTIDOS.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, acaso existentes no julgado. E, sob pena de restar configurado o propósito protelatório, referido recurso não se destina a adequar o decisum ao particular entendimento do recorrente, ou a rediscutir matéria já decidida, ou impor ao juiz que aponte todos os fundamentos legais que considera necessários para embasar recursos subsequentes, ante o inconformismo com o desfecho empregado.
2 - In casu, inexiste obscuridade ou omissão. No tocante à data referida no contexto do acórdão (AC 1411360), apesar do efetivo erro material, sua retificação não altera o julgado.
3 – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do julgado.